Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708893-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Preparo regular. Sem pedido liminar. Corrija a Secretaria o cadastro. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único c/c 1.019, caput, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Faculto às agravadas oportunidade de responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator